Tribunal: TJES
Processo: 0008275-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008275-37.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERNANI VIEIRA BORGES
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LUIZA HELENA e outros (2)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DEMOLIÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. OBRA REALIZADA EM ÁREA COMUM. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS CONDÔMINOS. IRREGULARIDADES ATESTADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS. OBRA IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
No caso em análise, não vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.
2. -
O Código Civil estabelece que o terraço de cobertura figura como parte comum da edificação, ou seja, são de propriedade conjunta dos condôminos.
3
. -
O conjunto probatório revela, e o Apelante não nega, que construiu uma “kitnet” na área adquirida das duas Requeridas, no que seria a construção do décimo andar do edifício, sem prévia autorização em assembleia condominial.
4. -
Constatada a irregularidade das intervenções realizadas pelo Apelante, seja porque restringem o uso da área comum pela Apelada, seja porque não autorizadas por 2/3 dos condôminos em assembleia, imperativa a ordem de demolição.
5
. -
Sentença mantida. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008275-37.2018.8.08.0024

APELANTE:
ERNANE VIEIRA BORGES

APELAD
OS
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUIZA HELENA, MARIA BOLDRINI LOURENÇO E MARIA SILVA PAULA QUINTÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 273-282 por meio da qual o Magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Demolitória c/c Reintegração de Posse para:

(1)
condenar o primeiro requerido, Ernane Vieira Borges, a demolir as construções realizadas acima do nono pavimento do edifício em questão;

(2)
reintegrar a posse do terraço, área comum do edifício, ao condomínio requerente.

(3)
julgar improcedente a pretensão formulada na reconvenção.

Nas razões recursais (fls. 329-357) o Apelante pugna pela reforma da Sentença com os seguintes fundamentos:
(1)
necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Recurso, visto que o cumprimento imediato da obrigação gera risco de dano grave ou de difícil reparação;
(2)
aquisição do imóvel pelo Apelante – inobservância das provas carreadas aos autos;
(3)
impossibilidade de demolição – obra construída há muitos anos, estando concluída e acabada.

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO
:

Como relatado

trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso de Apelação.

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que:

Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo
nas hipóteses do § 1º
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença
poderá ser suspensa
pelo relator se o apelante
demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

O mencionado § 4º do art. 1.012 elenca dois requisitos para a concessão de efeito suspensivo a Recurso de Apelação que, em regra, seria recebido apenas no efeito devolutivo, quais sejam (1) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e (2) sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em análise, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

A uma porque a determinação judicial de demolição da construção foi concedida em sede de liminar, em maio de 2018 e até a presente data não foi cumprida (fls. 55-59).

A duas porque no atual estágio em que se encontra o feito, a determinação de demolição somente surtirá efeitos após o trânsito em julgado, não havendo, a meu sentir, qualquer risco de dano grave para o Apelante.

Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Ultrapassada a questão processual, passo à análise do mérito do recurso.

No mérito, o Apelante sustenta seu inconformismo nos seguintes fundamentos
(1)
a aquisição do imóvel pelo Apelante por contrato de compra e venda – inobservância das provas carreadas aos autos – e
(2)
impossibilidade de demolição – obra construída há muitos anos, estando concluída e acabada.

O Condomínio do Edifício Luíza Helena ingressou com a presente ação demolitória e de reintegração de posse em desfavor de Ernane Vieira Borges, Maria Boldrini Lourenca e Maria Silva Paula Quintão, tendo como objeto áreas comuns da cobertura do prédio.

Sustenta, sobretudo, que os Requeridos fizeram obras irregulares na parte do terraço do prédio, com construções sem autorização municipal e que obstruíram a passagem para as áreas comuns, inclusive para o terraço do edifício.

Afirma, que as obras foram realizadas pelo primeiro Requerido há cerca de 3 anos e pelas outras Requeridas há cerca de 7 anos.

Ocorre que, no final de 2017, o Corpo de Bombeiros constatou irregularidades e exigiu, sob pena de multa e interdição, que o Condomínio autor providenciasse acesso, adequação e modificação referente a construção de residência no último pavimento.

Por fim, alega que a construção coloca em risco todos os condôminos.

A sentença foi de procedência parcial do pedido, restando consignado que as obras realizadas pelas Requeridas no 9º (nono) andar do Edifício foram devidamente autorizadas pelos condôminos, em assembleia para esse fim, razão pela qual devem ser mantidas. No entanto, determinou a demolição das obras realizadas pelo Requerido no 10º (décimo) andar, as quais não houve autorização e apresentam irregularidades constatadas pelo Corpo de Bombeiros.

Pois bem, a discussão posta em debate cinge-se à regularidade (ou não) das modificações concretizadas pelo Requerido em área comum do edifício.

O Código Civil estabelece que o terraço de cobertura figura como parte comum da edificação, ou seja, são de propriedade conjunta dos condôminos, conforme a seguir transcrito:

Art. 1.331.
Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos.

(...)

§ 2º O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos.

(...)

§ 5º O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio."

E para a realização de intervenções que impliquem em mudanças da área considerada comum dos condôminos faz-se necessária autorização de 2/3 em assembleia condominial.

Confira-se o disposto no art. 1.342 do CC:

Art. 1.342. A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns."

Como se extrai, além das intervenções dependerem da aprovação de 2/3 dos condôminos, não podem ser prejudiciais à utilização pelos demais.

Todo condômino possui o direito de usar a parte comum contanto que não exclua a utilização dos demais.

É o teor do art. 1.335, do CC:

Art. 1.335. São direitos do condômino:

I - usar, fruir e livremente dispor das suas unidades;

II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores;

III - votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite."

Feitas ponderações de ordem jurídica e legal, passa-se à análise da hipótese dos autos.

Consoante se infere dos documentos acostados aos autos, bem como de acordo com os fatos esclarecidos na audiência realizada em 09/03/2021, infere-se que o primeiro Requerido adquiriu da segunda requerida, a. Maria Boidrini Lourenço, uma
"sala medindo 8,47 m 2 (metros quadrados) na extensão da laje sobre casas de máquinas e caixa d'água, em urn total de 56m 2 (metros quadrados) sobre a cobertura de n° 901 corn saIdas livres e desimpedidas [ ... ]
".

Diante da aquisição da referida área, o primeiro requerido afirmou em audiência ter realizado obras de ampliação da área, construindo uma "kitnet" no que seria o décimo andar do edifício.

O conjunto probatório revela, e o Apelante não nega, que construiu uma “kitnet” na área adquirida das duas Requeridas, no que seria a construção do décimo andar do edifício, sem prévia autorização em assembleia condominial.

O Apelante ampara sua conduta no fato de que adquiriu a propriedade por meio do contrato de compra e venda e, ainda, que a construção se encontra perfeita e acabada.

Em que pesem as razões argumentativas do Apelante, é de se frisar que não existe qualquer estipulação legal ou condominial que exonere a votação para realização de obras em espaço de domínio comum.

Ademais, “
o contrato anexado aos autos pelo primeiro requerido (f
l
s. 214 e ss) não é suficiente para
l
he gerar direito de propriedade sobre o terraço (décimo andar). Afinal, consoante se depreende dos autos, a autorização conferida pelo Condomínio para a construção na "cobertura" do edifício contemplou, exclusivamente, aquilo que veio a constituir o nono pavimento do imóvel
”.

Outrossim, o contrato de compra e venda não garante ao Apelante o direito de construir aquilo que na prática veio a se tornar um novo pavimento no imóvel em questão, o que não impede, por certo, a proteção do direito de propriedade dos demais condôminos do edifício.

Destarte, constatada a irregularidade das intervenções realizadas pelo Apelante, seja porque restringem o uso da área comum pela Apelada, seja porque não autorizadas por 2/3 dos condôminos em assembleia, imperativa a ordem de demolição, conforme lançado na sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Por oportuno, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor dos Apelantes em 5% (cinco por cento), para somar um total de honorários devidos de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)